Tribunal: TJBA
Processo: 8024001-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024001-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIDIA VERBENIA DA SILVA CABRAL

Advogado(s)
:
ANA REBECA SELMAN DA SILVA

AGRAVADO: SAMUEL DOS SANTOS CABRAL

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA LEAL

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE IDOSA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nidia Verbenia da Silva Cabral contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de divórcio litigioso c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra Samuel dos Santos Cabral, que indeferiu a antecipação de tutela requerida para fixação de alimentos provisórios. A agravante alegou dependência econômica integral ao agravado durante 40 anos de casamento, sendo atualmente idosa e sem condições de reinserção no mercado de trabalho. Pleiteou a fixação de alimentos provisórios no valor de 30% dos proventos do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge idosa; (ii) estabelecer o percentual adequado da remuneração do agravado a ser destinado à pensão alimentícia provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges se fundamenta no dever de mútua assistência (CC, arts. 1.566, III e 1.694), sendo possível quando evidenciada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

2. A jurisprudência do STJ admite a fixação excepcional de alimentos em favor de ex-cônjuge quando há demonstração de dependência econômica, idade avançada e inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

3. Os documentos dos autos comprovam vínculo conjugal, dependência econômica da agravante e capacidade financeira do agravado, servidor público aposentado.

4. O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração do agravado, abatidos os descontos legais (IRPF e RPGS), é razoável e proporcional à situação das partes neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge idosa é admissível quando demonstrada dependência econômica prolongada e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.

2. O arbitramento do valor da pensão deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo adequado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração do agravado, abatidos os descontos legais (IRPF e RPGS), nas circunstâncias do caso concreto.

3. A pensão alimentícia pode ser revista a qualquer tempo diante de alteração na situação financeira das partes.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, III; 1.694, caput e §1º; 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1951351/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2111631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8024001-24.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
NIDIA VERBENIA DA SILVA CABRAL,
e agravado,
SAMUEL DOS SANTOS CABRAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para reformar o
decisum
recorrido, de modo a fixar os alimentos provisórios em favor da agravante no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração do agravado, abatidos os descontos legais (IRPF e RPGS), devendo incidir sobre férias e 13º salário e quaisquer outras verbas remuneratórias, a partir da intimação da fonte pagadora.

Salvador/BA,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

09